Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-03.2025.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-03.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADENILSON DE PAULA - CPF: 890.789.181-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DARCISIO FUHR - CPF: 019.973.141-18 (VÍTIMA), JOSE IONAS DOS SANTOS - CPF: 631.508.241-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO AGENTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
q
ue condenou
o apelante
pela prática de dois delitos de furto simples (art. 155,
caput,
do CP), fixando pena de 1
(um)
ano e 5
(cinco)
meses de reclusão e 15
(quinze)
dias-multa por cada fato, em regime inicial semiaberto.

O recorrente busca a absolvição por suposta insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos dois furtos simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos furtos se demonstra pelos boletins de ocorrência e pelo termo de apreensão

que registram a subtração e posterior recuperação dos objetos furtados.

A autoria se comprova pelos depoimentos firmes das vítimas
e dos agentes policiais
que relataram detalhadamente os bens subtraídos e reconheceram os objetos apreendidos na residência onde o apelante foi localizado.

Os investigadores de polícia afirmam que encontraram, na posse direta do apelante, todos os objetos correspondentes aos dois furtos, muitos deles visíveis na área externa da residência, depoimentos estes convergentes com os demais elementos dos autos, em consonância com o Enunciado 8 do TJMT.

A identificação do veículo utilizado, aliada às informações fornecidas pela
s
vítima
s
e ao reconhecimento dos objetos recuperados, reforça a solidez do conjunto probatório.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, elemento objetivo e diretamente conectado aos fatos narrados na denúncia, constitui prova robusta de autoria, não desconstituída por qualquer elemento produzido pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada a depoimentos testemunhais consistentes e harmônicos, constitui elemento probatório suficiente para aferir a autoria delitiva.
2.
Os depoimentos das vítimas e dos policiais, quando alinhados entre si e produzidos sob o crivo do contraditório, são aptos a sustentar a condenação pelo crime de furto simples.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000315-03.2025.8.11.0018

APELANTE: ADENILSON DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADENILSON DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Juara
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou, pela prática de

dois furtos simples
,
previstos no
art
. 155,

caput
,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada fato, em regime inicial semiaberto (ID 324449389).

O apelante sustenta que inexistem provas a embasar a condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação
delitiva
(ID
324449392
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça Criminal de
Juara
/MT pugnou

pelo desprovimento do recurso (ID

324449396
).

Nessa instância superior, a i.
32
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
pelo
desprovimento
recursal
, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID
330092390
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 1: FURTO SIMPLES

No dia 20 de janeiro de 2025, em horário não especificado, no barracão localizado na Rua Pirapora, nesta cidade, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em quatro rodas aro 17 com pneus usados, um jogo de ferramentas PITO, duas janelas de alumínio, uma bomba de lava-jato completa, um cilindro de oxigênio, uma máquina de solda, dois radiadores, onze tambores de vinte litros de óleo queimado e um macaco de ar de caminhão, pertencentes à vítima Fábio
Darcísio

Fuhr
.

FATO 2: FURTO QUALIFICADO

Entre os dias 23 e 29 de dezembro de 2024, no período noturno, em uma residência situada na Rua Porto Alegre, n.º 1008, o denunciado, com consciência e vontade e valendo-se de destruição de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em roupas masculinas, perfumes, um relógio digital e bijuterias, pertencentes à vítima José
Ionas
dos Santos.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Conforme se apura dos autos do Inquérito Policial n.º 91.4.2025.2406, o denunciado subtraiu bens do barracão da vítima Fábio
Darcísio

Fuhr
, utilizando-se de um artifício para
acessar
o local sem autorização. A materialidade foi confirmada pela apreensão de parte dos bens na posse do denunciado, bem como pelo depoimento da vítima.

Ainda, na data entre 23 e 29 de dezembro de 2024, o denunciado invadiu a residência da vítima José
Ionas
dos Santos no período noturno, valendo-se de arrombamento da janela para subtrair pertences de uso pessoal. A prática foi constatada por meio do boletim de ocorrência, declaração da vítima e
registros
de
câmeras
de segurança.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADENILSON DE PAULA como incurso no
art
. 155,
caput
, e
art
. 155, §4º, inciso I, ambos do Código Penal.”

(ID
324449351)
.

O juízo singular julgou
parcialmente
procedente a denúncia e condenou
Adenilson
de Paula
nas sanções do
art
.

155,
caput
,
do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada fato, em regime inicial semiaberto,

desclassificando um dos delitos
para furto simples.

Irresignado
, o apelante requer a absolvição
delitiva
, sob o argumento de que
a autoria
não ficou comprovada
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
do delito
se encontra plenamente demonstrada pelo
s
Boleti
ns
de Ocorrência nº
2025.20515
,

2025.20972 e 2024.390983
e
pelo Termo de Apreensão nº
2025.16.28816
.

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pelo depoimento da vítima do primeiro furto, Fábio Darcísio
Fuhr
, a qual relatou na delegacia a subtração de quatro rodas aro 17 com pneus usados, um cilindro de oxigênio, onze tambores de óleo queimado e outros objetos armazenados em um barracão.

Após o ocorrido, passou a contatar borracharias da cidade e recebeu a informação de que um homem, posteriormente identificado como Adenilson de Paula, havia estado em um dos estabelecimentos para desmontar rodas semelhantes às suas em um veículo Citroën C4 prata de placa NUC9G69 (ID 324447922).

Em juízo, a segunda vítima, José
Ionas
dos Santos, confirmou ter encontrado sua residência completamente revirada e descreveu os objetos subtraídos, como roupas, perfumes e relógios.

Informou, ainda, que seus pertences foram recuperados posteriormente, após a polícia localizar todos os objetos furtados na mesma residência onde Adenilson foi abordado (ID 324449382).

Corroborando essas informações, os investigadores de polícia Roberto Carlos
Mailho
Junior e Tarcísio Holanda Rodrigues, responsáveis pela ocorrência, relataram em
sede judicial
que o referido veículo foi localizado com o apelante.

Afirmaram, ainda, que ele estava saindo da residência onde os objetos furtados se encontravam visíveis, inclusive na área externa, o que permitiu sua imediata identificação e a apreensão da
res furtiva
(
IDs
324449383 e 324449384).

Nesse contexto, cumpre destacar o Enunciado 8 do TJMT, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, entendimento que se ajusta ao caso concreto, pois os relatos dos investigadores, coerentes entre si e alinhados às demais evidências, reforçam a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Embora a defesa destaque que as imagens da borracharia não constam dos autos, é certo que a identificação do réu decorreu das informações repassadas pela vítima ao buscar
informações
em estabelecimentos da cidade, as quais permitiram à Polícia Civil localizar o veículo Citroën C4 prata
com
o apelante e apreender, no local da abordagem, todos os objetos subtraídos nos dois furtos, posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

Além disso, a alegação
defensiva de que o apelante não poderia ser responsabilizado porque os objetos estavam em “residência alheia” não se sustenta, pois a autoria não depende da comprovação formal da propriedade do imóvel, mas da relação fática entre o agente e os bens subtraídos, sendo certo que o réu foi surpreendido saindo do local onde todos os produtos furtados estavam reunidos
.

A
demais, a
justificativa
do réu em audiência
de que o automóvel poderia ter sido emprestado a um “amigo”, assim como a tese de que apenas auxiliaria terceiro na guarda dos objetos, tampouco encontra respaldo nos autos.

Não há qualquer elemento produzido pela defesa que identifique, individualize ou sequer sugira a existência desse suposto terceiro responsável pelo delito
, pois
nenhuma testemunha foi arrolada e nenhum dado foi
apresentado que pudesse conferir mínima verossimilhança à versão exculpatória.

Pelo contrário, o investigador Tarcísio Holanda Rodrigues relatou em audiência que

“
depois quando ele admitiu o furto, ele disse que já tinha sido preso, que estava apurado, estava devendo, que foi obrigado a cometer o furto. E
disse
que o outro cidadão não era o autor do furto, porque o outro cidadão estava trabalhando, era um trabalhador.”
(ID
324449383)

Desse modo, a autoria resta evidenciada não apenas pelos elementos informativos inicialmente colhidos
e pela confissão
extrajudicial
do réu
, mas
,
sobretudo
,
pela apreensão da
res furtiva
na posse do recorrente e pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e dos investigadores, os quais formam um conjunto probatório coeso e suficiente para afastar a pretensão absolutória.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 934, consolidou o entendimento de que:

“Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

No mesmo sentido, decidiu esta c. Câmara:

“
A apreensão da res furtiva em poder do réu, associada a depoimentos coesos da vítima e testemunhas, comprova a autoria delitiva.
”
(TJMT – AP N.U
1002916-55.2024.8.11.0005
- Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
- Primeira Câmara Criminal –
8.8.
2025)
.

Assim, diante da coerência entre as provas produzidas em juízo e a apreensão dos objetos furtados em poder do apelante, não remanesce dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria dos delitos, razão pela qual não há espaço para a absolvição pretendida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025